Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
2. Hipótese em que a parte não demonstrou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque apenas alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado e pela natureza de microempresa do mutuário.
3. De acordo com a orientação da Corte Superior em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, se não há abusividade a reconhecer no período da normalidade contratual, descabida a exclusão de encargos da mora.
4. Apelação conhecida e não provida.